Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015072-56.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELANTE), CARLOS GALUBAN NETO - CPF: 426.700.168-55 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação monitória. Prescrição quinquenal. Interrupção e retroação à data da propositura da ação. Mora não atribuível ao autor. Provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão no fato de a citação válida ter ocorrido após o prazo prescricional e fora do intervalo de 10 dias previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. A apelante sustenta que a demora na citação decorreu de mecanismos do Poder Judiciário e da conduta da ré, que mudou de endereço sem comunicação prévia.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação, decorrente de fatores alheios à vontade da parte autora e atribuíveis ao serviço judiciário ou à conduta da ré, impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, prazo este que se iniciou em 01.05.2019 e findaria em 01.05.2024.

4. O ajuizamento da ação em 03.11.2023 e o despacho que ordenou a citação em 07.02.2024 ocorrem antes do decurso do prazo prescricional.

5. A interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação, conforme regra geral do art. 240, § 1o, do CPC.

6. A demora na concretização do ato citatório não prejudica a parte autora quando motivada exclusivamente pelo serviço judiciário ou por circunstâncias alheias à sua vontade.

7. A frustração da primeira tentativa de citação em endereço oficial e contratual, motivada pelo encerramento das atividades da ré sem comunicação aos órgãos públicos, constitui fato imputável à própria devedora.

8. A conduta processual da autora revela diligência e boa-fé, evidenciada pelo pronto atendimento às intimações, recolhimento tempestivo de custas e indicação imediata de novo endereço.

9. A ausência de desídia da parte autora impõe a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data do ajuizamento da ação, salvo demonstração de desídia da parte autora na promoção do ato citatório. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou por mudança de endereço da ré sem comunicação aos órgãos públicos não justifica o reconhecimento da prescrição.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, caput, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 106; STJ, AgInt no REsp n. 1966934/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de FERTIVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

A ação originária objetivava a constituição de título executivo judicial para cobrança do valor de R$ 530.331,11 (quinhentos e trinta mil, trezentos e trinta e um reais e onze centavos), decorrente do inadimplemento de seis notas fiscais representativas de fornecimento de fertilizantes, todas com vencimento em 30/04/2019, conforme documentação acostada ao ID 343770851.

Na sentença objurgada (ID 343770934), o magistrado
a quo
julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão. Fundamentou sua decisão no argumento de que, embora a ação tenha sido distribuída em 03/11/2023, a citação válida da parte ré somente se aperfeiçoou em 02/07/2024, quando já ultrapassado o quinquênio legal encerrado em 01/05/2024. Aplicou o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 240 do CPC, concluindo que o despacho que ordena a citação somente interrompe a prescrição se o autor promover a citação válida dentro de 10 (dez) dias, o que não teria ocorrido no caso concreto. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Yara Brasil Fertilizantes S/A interpôs o presente recurso (ID 343770939), sustentando, em síntese: i) que a r. sentença deixou de observar o § 3o do art. 240 do CPC e a Súmula 106 do STJ; ii) que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário e à própria conduta da ré; iii) que sempre atuou com diligência, cumprindo pontualmente todas as intimações; iv) que a primeira tentativa de citação foi frustrada por culpa exclusiva da ré, que mudou de endereço sem comunicação aos órgãos públicos; v) que o endereço indicado era aquele constante das notas fiscais e do cadastro público da executada; vi) que a ação foi ajuizada seis meses antes do decurso do prazo prescricional.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se a procedência da ação monitória, com a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (certificado no ID
343792355
).

Intimada para apresentar contrarrazões (ID 343770943), a parte apelada apresentou resposta (ID
343770944
), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição quinquenal da pretensão monitória, considerando-se a data do ajuizamento da ação, o momento da citação válida e a eventual aplicabilidade do § 3o do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ ao caso concreto.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso dos autos, as notas fiscais que instruem a ação monitória ostentam vencimento em 30/04/2019, conforme se extrai da documentação acostada ao ID 343770851, de modo que o prazo prescricional quinquenal teve início em 01/05/2019 e se encerraria, em tese, em 01/05/2024.

A ação monitória foi ajuizada em 03/11/2023, portanto dentro do prazo prescricional, com antecedência de aproximadamente seis meses em relação ao termo final.

O despacho inicial que determinou a citação da ré foi proferido em 07/02/2024 (ID 343770863), também dentro do prazo prescricional. O mandado de citação foi expedido em 14/02/2024 (ID 343770864), e a primeira tentativa de citação ocorreu em 05/04/2024, ainda antes do decurso do prazo prescricional. Contudo, essa primeira diligência restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça de 15/04/2024 (ID 152521405), que consignou expressamente: “
O contato telefônico estava sem sinal, deixei mensagem para a conta no aplicativo whatsapp e não houve qualquer resposta. Assim sendo, no dia 05/04/2024 às 10:50, dirigi-me ao endereço indicado no r. mandado e encontrei o imóvel vazio. Diligenciei ao estabelecimento vizinho, ‘Dimafe’ e o atendente informou que a Requerido fechou o estabelecimento ‘Fertivale’ há mais de um ano
”.

Diante da certidão negativa, a autora foi intimada em 30/05/2024 (ID 343770873) para indicar novo endereço, o que fez prontamente em 07/06/2024. Novo mandado de citação foi expedido em 19/06/2024 (ID 343770880), e a citação válida finalmente se concretizou em 02/07/2024 (ID 343770881), porém, após o decurso do prazo prescricional.

A r. sentença, ao reconhecer a prescrição, fundamentou-se exclusivamente na literalidade dos §§ 1o e 2o do art. 240 do CPC, concluindo que, não tendo a citação válida ocorrido no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a ordenou, não se operaria a retroação do efeito interruptivo à data da propositura da ação. Deixou de aplicar, contudo, o § 3o do mesmo dispositivo legal, que expressamente ressalva: “
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

Esse dispositivo encontra interpretação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

A análise detida da tramitação processual revela que a demora na concretização da citação não decorreu de inércia ou desídia da parte autora, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade e, em parte, atribuíveis ao próprio serviço judiciário.

Com efeito, entre o ajuizamento da ação (03/11/2023) e o despacho que determinou a comprovação do recolhimento das custas (21/11/2023) transcorreram 18 dias. Entre o despacho e a comprovação do recolhimento (04/12/2023) transcorreram 13dias. Entre o recolhimento das custas e a decisão que determinou a citação (07/02/2024) transcorreram
65 dias
. Entre o despacho citatório e a expedição do primeiro mandado (14/02/2024) transcorreram
7 dias
. Esses prazos, embora não excessivos, demonstram que o impulso inicial do processo teve um processamento um pouco mais lento em razão da atuação do Poder Judiciário, não havendo qualquer providência que pudesse ser adotada pela parte autora para acelerar o trâmite.

A primeira tentativa de citação, realizada em 05/04/2024, restou frustrada não por falha da autora, mas porque a ré havia encerrado suas atividades no endereço indicado “há mais de um ano”, segundo informação colhida pelo Oficial de Justiça junto a estabelecimento vizinho. O endereço utilizado pela autora era aquele constante das próprias notas fiscais que instruem a ação monitória, bem como do cadastro público da executada, conforme se verifica da certidão extraída no âmbito da Ação de Execução Fiscal no 1004452-48.2024.8.11.0055 (ID 343770936).

Não se pode, portanto, imputar à autora qualquer negligência na indicação do endereço para citação. Ao contrário, utilizou-se do endereço oficial e contratual da executada, sendo certo que a mudança de domicílio sem a devida comunicação aos órgãos públicos e aos credores constitui conduta atribuível exclusivamente à própria ré, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza para alegar a consumação da prescrição.

Intimada a indicar novo endereço em 30/05/2024, no prazo de 5 dias, a autora prontamente atendeu à determinação judicial em 07/06/2024, demonstrando, mais uma vez, sua diligência processual. O novo mandado foi expedido em 19/06/2024, e a citação válida ocorreu em 02/07/2024, apenas 13 (treze) dias após a expedição do mandado, prazo absolutamente razoável considerando-se as rotinas cartorárias e a necessidade de cumprimento pelo Oficial de Justiça.

Importante consignar, ainda, que a autora sempre atendeu prontamente às intimações judiciais. Quando intimada a recolher as custas iniciais, o fez em 27/11/2023 (ID 343770398). Quando intimada a recolher as custas para citação, providenciou o pagamento em 26/11/2023 (ID 343770867). Quando intimada a recolher nova diligência do Oficial de Justiça, efetuou o pagamento em 18/06/2024 (ID 343770878). Essa conduta processual revela diligência e boa-fé da parte autora, que atuou em atenção aos prazos fixados pelo juízo, afastando qualquer alegação de desídia ou inércia.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação
quando a demora na efetivação do ato citatório decorre de fatores alheios à vontade da parte autora
, especialmente quando atribuíveis ao próprio serviço judiciário ou a condutas da parte ré.

Nesse sentido, o julgado proferido por esta Corte nos autos do processo n. 1003211-37.2022.8.11.0046, de relatoria do eminente Desembargador Marcos Regenold Fernandes, assim consignou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. MULTA DO ART. 702, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em duas notas promissórias, rejeitou os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial, condenou ao pagamento do débito acrescido de correção monetária e juros desde o vencimento, fixou honorários advocatícios em 10% e aplicou multa de 10% com fundamento no art. 702, §11, do CPC, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça. No recurso, requer-se a concessão da gratuidade, o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou, subsidiariamente, o afastamento da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão monitória fundada em notas promissórias, considerando a data do ajuizamento e a retroação do efeito interruptivo da citação; (iii) determinar se é cabível a multa prevista no art. 702, §11, do CPC diante da oposição de embargos monitórios posteriormente rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte recorrente comprova a inatividade empresarial e a ausência de receita operacional, e não há prova robusta capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, §3o, do CPC.

4. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.

5. A ação monitória é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do vencimento das notas promissórias, razão pela qual não se consuma a prescrição.

6.
A citação válida interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, caput e §1o, do CPC.

7.
A retroação do efeito interruptivo somente é afastada quando demonstrada desídia da parte autora na promoção da citação, o que não ocorre quando há sucessivas diligências para localização da parte ré, frustradas por circunstâncias alheias à sua vontade
.

8. A multa do art. 702, §11, do CPC exige demonstração de má-fé, abuso do direito de defesa ou caráter manifestamente protelatório dos embargos monitórios, não se confundindo com a simples improcedência da tese defensiva.

9. A alegação de prescrição quinquenal, com discussão acerca da retroação da interrupção prescricional, constitui tese juridicamente plausível e não revela conduta temerária ou atentatória à boa-fé processual, impondo-se o afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de inatividade empresarial e ausência de receita, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. 2.
A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data do ajuizamento da ação, salvo demonstração de desídia da parte autora na promoção do ato citatório
. 3. A multa prevista no art. 702, §11, do CPC somente é cabível quando evidenciada má-fé ou caráter manifestamente protelatório dos embargos monitórios, não sendo suficiente a mera rejeição da defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I. CPC, arts. 98, 99, §3o, 240, caput e §1o, 702, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1966934/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 05.10.2023.

(N.U 1003211-37.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)
Destacamos

No mesmo sentido:

“Não há prescrição da pretensão monitória fundada em cheque prescrito quando a ação é proposta no prazo quinquenal, ainda que a citação se efetive posteriormente por causas imputáveis ao serviço judiciário e sem culpa da parte credora.”

(N.U 1000352-93.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

No caso concreto, a análise cronológica dos atos processuais demonstra que a demora entre o despacho inicial (07/02/2024) e a citação válida (02/07/2024) decorreu, em parte, do tempo necessário para o trâmite ordinário do processo (expedição de mandado, cumprimento pelo Oficial de Justiça, retorno dos autos, intimação da autora, nova indicação de endereço, expedição de novo mandado, novo cumprimento), e, em parte, da conduta da própria ré, que encerrou suas atividades no endereço oficial sem a devida comunicação.

Não se verifica, em momento algum, inércia ou desídia da parte autora. Ao contrário, a recorrente ajuizou a ação com antecedência de seis meses em relação ao termo final do prazo prescricional, atendeu prontamente a todas as intimações judiciais, recolheu tempestivamente todas as custas processuais exigidas e indicou, na primeira oportunidade, o endereço oficial e contratual da executada. A frustração da primeira tentativa de citação decorreu exclusivamente da mudança de endereço da ré sem comunicação, circunstância que não pode ser imputada à autora, notadamente quando apresentou o endereço que levou à citação efetiva logo após a primeira tentativa.

Ademais, entre o decurso do prazo prescricional (01/05/2024) e a citação válida (02/07/2024) transcorreram apenas 62 (sessenta e dois) dias, período inferior ao tempo decorrido entre o ajuizamento da ação (considerando o pagamento das custas) e o despacho inicial (65 dias), o que reforça a conclusão de que a demora decorreu primordialmente de fatores alheios à vontade da autora.

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta que a demora na citação seria imputável à autora, por ter indicado endereço desatualizado. Esse argumento, contudo, não merece acolhida. Como já consignado, o endereço indicado era aquele constante das notas fiscais que instruem a própria ação monitória, bem como do cadastro público da executada e até mesmo da procuração por ela outorgada nestes próprios autos. Não se pode exigir da credora que, antes de ajuizar a ação, realize diligências investigativas para localizar o devedor que muda de endereço sem comunicação. Tal exigência inverteria a lógica do sistema processual e premiaria a má-fé do devedor.

A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 106 do STJ apenas nas hipóteses em que demonstrada efetiva desídia do autor, caracterizada pela ausência de recolhimento de custas, pela inércia em atender intimações judiciais ou pela indicação reiterada de endereços manifestamente incorretos. Nenhuma dessas circunstâncias se verifica no caso concreto.

A conduta processual da autora revela que esta ajuizou a ação tempestivamente, recolheu todas as custas exigidas, atendeu prontamente todas as intimações, indicou o endereço oficial da executada e, quando intimada a fornecer novo endereço, o fez de imediato. A frustração da primeira tentativa de citação decorreu de conduta exclusiva da ré, que encerrou suas atividades no endereço oficial sem comunicação aos órgãos públicos e aos credores.

Nesse contexto, aplicar a prescrição em desfavor da autora significaria penalizá-la por fato a que não deu causa, em flagrante violação ao § 3o do art. 240 do CPC e à Súmula 106 do STJ.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 240 do CPC impõe a conclusão de que a retroação do efeito interruptivo da citação à data da propositura da ação constitui a regra geral, somente sendo afastada quando demonstrada efetiva desídia do autor na promoção do ato citatório. O § 2o do referido dispositivo, que condiciona a retroação à adoção de providências no prazo de 10 (dez) dias, deve ser interpretado em conjunto com o § 3o, que ressalva expressamente as hipóteses em que a demora é imputável ao serviço judiciário.

No caso concreto, a demora na citação decorreu, em parte, do tempo necessário para o trâmite ordinário do processo (expedição de mandado, cumprimento, retorno, nova intimação, nova expedição, novo cumprimento), e, em parte, da conduta da própria ré. Não se verifica, em momento algum, desídia da autora. Logo, aplica-se a regra geral de retroação do efeito interruptivo à data da propositura da ação, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

Essa interpretação, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, atende aos princípios da boa-fé processual, da vedação ao enriquecimento sem causa e da efetividade da tutela jurisdicional. Não se pode admitir que o devedor não localizado após a primeira tentativa de citação em endereço previsto contratualmente, seja premiado com a extinção da pretensão do credor por prescrição, especialmente quando este agiu com diligência e boa-fé.

Por fim, registro que a apelada, em suas contrarrazões, não apresentou qualquer argumento apto a infirmar a tese recursal. Limitou-se a reproduzir os fundamentos da sentença, sem demonstrar efetiva desídia da autora ou circunstância que afastasse a aplicação do § 3o do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ. Ao contrário, a própria certidão do Oficial de Justiça, por ela invocada, comprova que a frustração da primeira tentativa de citação decorreu do encerramento das atividades da ré no endereço oficial, circunstância que não pode ser imputada à autora.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o prosseguimento da ação monitória para análise do mérito da pretensão autoral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação monitória, com análise do mérito da pretensão autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026